Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-89.2025.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito vinculado a cartão de crédito não comprovadamente contratado pelo consumidor e condenou a apelante ao pagamento de reparação por dano moral fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se a apelante comprovou a contratação do cartão de crédito e a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do apelado em cadastro de inadimplentes; (ii) a existência de dano moral reparável; e (iii) a adequação do valor fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório apresentado pela apelante é insuficiente para comprovar a contratação regular de cartão de crédito. As telas sistêmicas produzidas de forma unilateral não são aptas a demonstrar a efetiva contratação.
4. Ausente prova idônea da contratação e da origem do débito, revela-se ilícita a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
5. A negativação indevida configura dano moral, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor de reparação por dano moral deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, finalidade compensatória, punitiva e preventiva. Em razão do valor reduzido do débito (oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e das circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada a redução do valor arbitrado.
7. Reparação do dano moral reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando baseada em débito cuja origem e contratação não foram comprovadas pelo fornecedor, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral. 2. O valor da reparação por dano moral deve observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V, X e XXXII; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, 42, parágrafo único, 43 e 46; CC, arts. 186, 927, 939 e 940; CPC, arts. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.257.643/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.8.2023; TJDFT, APC no 0701542-48.2025.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 27.1.2026.